Tribunal: TJMT
Processo: 1002797-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002797-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prescrição e Decadência, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), GILBERTO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.671-08 (AGRAVANTE), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), INOVAT RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME - CNPJ: 10.786.957/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002797-46.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

GILMAR PEREIRA RODRIGUES

GILBERTO PEREIRA RODRIGUES

AGRAVADO(S):

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO BRADESCO S/A

INOVAT RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM DEPÓSITO – CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO

– CONSTITUIÇÃO EM MORA – RITO PROCESSUAL DA EXECUÇÃO – MORA EX RE – ART. 397 DO CC – MORA CONSTITUÍDA – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E INTERCORRENTE – DEMORA NA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO REQUERENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA A PARTE AUTORA – SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida a conversão da ação em depósito, a constituição em mora dos avalistas passou-se a ser regida pelo rito da execução, consoante art. 397 do CC (mora
ex re -
que
independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado
).

Verifica-se que a execução foi ajuizada em 15/02/2011 e o vencimento do título executivo se deu em 06/10/2014, ou seja, dentro do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição da pretensão.

Não há que se falar, inclusive, em prescrição
intercorrente, porque ao se atentar para as providências descritas aos autos, é possível perceber que a exequente/agravada sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de garantir a obrigação.

Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
GILMAR PEREIRA RODRIGUES E GILBERTO PEREIRA RODRIGUES
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão convertida em Depósito n. 0001146-07.2011.8.11.0003 - Cód. 445964
ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou
improcedente
os pedidos
constantes na exceção de pré-executividade

de incidência da prescrição do título exequendo e ilegitimidade dos devedores/excipientes para figurarem no polo passivo.

Em síntese, os agravantes reiteram os pedidos constantes na
exceção de pré-executividade, alegando ilegitimidade passiva, haja vista que, ao distribuir a inicial de Busca e Apreensão, a agravada somente o fez exclusivamente em nome da pessoa jurídica, assim, os agravantes, na qualidade de pessoa física, nunca foram formal e legalmente notificados,

não havendo que se falar em constituição destes em mora, o que resulta na ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69, extinguindo-se a ação.

No mais, requerem o
reconhecimento da prescrição do crédito exequendo considerando, para tanto, o início do prazo prescricional a data do ajuizamento da ação de busca e apreensão (14/02/2011), e não a data do vencimento da obrigação de trato sucessivo, com aplicação da Lei Uniforme de Genebra (3 anos), ou seja, passaram-se mais de 03 anos da ajuizamento da ação e a citação dos agravantes, operando-se a prescrição.

Sob tais argumentos, requerem o provimento do recurso. Por fim, prequestionam a matéria.

A liminar postulada foi
deferida
, consoante ID no 148643191.

Contraminuta – ID. 165132662, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos o
BANCO BRADESCO S.A
ajuizou
Ação de Busca Apreensão
em face de
INOVAT RETÍFICA DE MOTORES LTDA - ME
em
14/02/2011
, alegando que:

“em 06 de setembro de 2010, concedeu à empresa devedora um credito no valor de R$ 96.000,00 (novecentos e seis mil reais), através da Cédula de Credito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n° 4.020.679, cuja importância deveria ser restituída nos prazos e condições previstos na cédula, ou seja, em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 3.270,69 (três mil, duzentos e setenta reais e sessenta e nove centavos) cada, vencendo-se a primeira em 06/11/2010.

2. Em garantia da obrigação assumida a empresa Devedora transferiu em Alienação Fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911 de 01.10.69, os bens descritos na supra mencionada cédula, a saber:

"RETIFICA VIRA BREQUIM, MARCAFAMOP, MODELO RHF1500, TIPO ST, NUMERO 1500-021, ANO 1997"

"BRUNIDORA HIDRAULICA DE CILINDROS RH 400, MODELO - 010509, N SERIE - 000143"

Ocorre, porém, que a dívida não foi paga em seu vencimento, ou melhor, a empresa não pagou uma parcela sequer da dívida, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2° do mencionado Decreto-Lei, devidamente comprovada através da Notificarão recebida pela empresa Devedora em 01/02/2011, encontrando-se o debito devidamente atualizado pelos encargos contratados no valor de R$ 108.803,56 (cento e oito mil, oitocentos e três reais e cinquenta e seis centavos), conforme planilha anexa.”

Diante da impossibilidade de localização da requerida e a busca e apreensão dos bens, objeto da lide, houve a
conversão em Ação de Depósito em 23/06/2015
e, diante da ausência de angularização processual,

fora
deferida a inclusão dos avalistas, ora agravantes - Srs. Gilberto Pereira Rodrigues e Gilmar Pereira Rodrigues, no polo passive da lide
.

(ID. 58414391 - Pág. 24/25).

Em 03/11/2015 houve a citação dos agravantes – Certidão – ID. 58414391 - Pág. 36

Em 23/01/2016 a Ação de Depósito fora julgada “
procedente
o pedido formulado pelo autor e condeno a requerida a depositar o bem descrito na inicial, ou o seu equivalente em dinheiro, no prazo de 24 horas, sob pena de ser-lhe aplicada a medida cabível. Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 20, § 4° do CPC. Transitada em julgado, efetuado o deposito da coisa ou o equivalente em dinheiro, remeta os autos ao arquivo, com baixa e anotações necessárias. ”.
(ID. 58414391 - Pág. 42).

Fora o feito convertido em
Cumprimento de Sentença
em 04/05/2016. (ID. 58414392 - Pág. 10).

Deferida a citação editalícia (ID. 58414392 - Pág. 43), fora nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial.

Os agravantes compareceram aos autos em 17/06/2021 com a presente Exceção de Pré-Executividade

alegando a incidência do instituto da prescrição do título exequendo, bem como a ilegitimidade para figurarem no polo passivo.

Sobreveio a decisão agravada que julgou improcedente os pedidos (ID. 107289364 dos autos principais).

Pois bem.

Em que pese as peculiaridades das normas processuais sobre alienação fiduciária em relação a
constituição em mora dos devedores fiduciante,
regidas pelo Decreto-lei no 911/69, no presente caso, o bem não fora encontrado, o que autorizou a conversão do pedido em ação de execução, consoante dispõe o art. 4o da referida legislação, i
n verbis:

Art. 4o “Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos,
a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva
, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Assim, a ação seguirá pelo rito do processo civil em relação aos processos de execução.

Portanto, o art. 397 do CC dispõe que:

Art. 397 - O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Dessa forma, não há necessidade de notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor avalista, pois tem-se o que a chamada mora
ex re,
que
independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado.

Assim, a alegada ilegitimidade passiva dos avalistas, pela ausência de constituição em mora, cai por terra diante da conversão de rito da ação.

Do mesmo modo, não há que se falar em prescrição, seja ela do título, ou intercorrente.

Isto porque, em que pese as alegações de marco inicial para contagem do lapso prescricional, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, em se tratando de busca e apreensão para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se a prescrição
quinquenal
disposto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, e o marco inicial para a contagem do lapso prescricional se verifica
na data do vencimento da última parcela
,
mesmo que, em virtude do inadimplemento, tenha se evidenciado o vencimento antecipado da dívida
. Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. VENCIMENTO
. CITAÇÃO. DEMORA. SÚMULA N. 106-STJ. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo quinquenal de prescrição para a cobrança de dívida fundada em contrato bancário. Precedentes
. 2. A demora na citação por razões inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário não dá causa à prescrição, nos termos do verbete n. 106, da Súmula. 3. Pedido é o que se pretende com a instauração da demanda, devendo ser interpretado por todo o corpo da petição inicial e não apenas pelo capítulo que lhe é destinado. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ - AgRg no AREsp no 261.422/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 30/10/2013 - grifou-se)

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA EXPRESSA NO TÍTULO
. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O vencimento antecipado da obrigação não é capaz de alterar o termo inicial da prescrição, devendo ser preservada a data expressa no título. Precedente
. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo regimental não provido."
(STJ - AgRg no AREsp no 721.641/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 6/10/2015 - grifou-se)

Assim, conforme se verifica, o vencimento antecipado do contrato não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, cuja avença se trate de prestações periódicas, corresponde ao vencimento da última parcela.

No caso em comento, a última parcela se deu em
Outubro/2014
e a data do ajuizamento da ação deu-se em
15/02/2011
(protocolo), portanto, não operada a prescrição da pretensão, porquanto a ação foi ajuizada no quinquênio legal.

Não há que se falar, inclusive, em prescrição intercorrente,
isso porque,
de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

Assim, ao se atentar para as providências descritas, é possível perceber que a instituição agravada sempre se manteve diligente quanto às pesquisas e indicação de endereços a fim de garantir a citação e apreensão do bem, a fim de satisfazer a obrigação, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, descabida a alegação de prescrição intercorrente.

Observa-se, portanto, o esforço empreendido pela agravada a fim de que a citação e apreensão do bem fossem efetivadas, de tal sorte que a ocultação dos devedores não pode a ela ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia da agravada em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da prescrição.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2o do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”

(TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Ademais, de se destacar que em tais casos, ou seja, em havendo a citação dos avalistas, ora agravantes, e não se evidenciando a inércia do credor na condução do feito constritivo, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição, pelo simples fato de haver demora na localização devedor principal (pessoa jurídica) e de seus bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023